Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, será ela convertida em privativa de liberdade.
2. Se comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando em todos os endereços constantes dos autos, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.
4. Após a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que levaram o reeducando a frustrar a execução, o Juiz da Execução Penal poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual devem os autos permanecer na VEPEMA.
5. Recurso conhecido e provido.